Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIÍZO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REALIDADE LOCAL. DEVERES DO CONDÔMINO. ARTIGO 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NATUREZA DE DÍVIDA PROPTER REM. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, podem as partes derrogar a regra geral, mediante a estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63 do mesmo Diploma legal, podendo ser afastada em caso de alegação de abusividade. No caso, não se verificou ocorrência de abusividade ou de prejuízo à prática dos atos processuais.
2. Preconiza o artigo 1.336, I, do Código Civil: "São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;". Aquele que tem imóvel integrante de condomínio, seja ele regularizado ou não, está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum independentemente do uso das áreas coletivas ou do usufruto de benfeitorias.
3. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos a partir do momento em que se exerce a posse do imóvel.
4. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882) pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, nos quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação.
5. Em tais ditos “condomínios irregulares” não pode o “condômino” se eximir do pagamento dos encargos de manutenção do “condomínio” apenas aos argumentos de não filiação à entidade associativa ou de que não foram implementadas melhorias ou prestados serviços condominiais, mormente quando não comprovadas as suas alegações
6. O pagamento da taxa condominial é uma obrigação surgida em função do direito real de propriedade e, como adere à coisa, responde por ela quem a tiver, nos termos do artigo 4o, parágrafo único da Lei no 4.591/64. Portanto, as taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal.
7. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.